Tribunal: TJDFT
Processo: 0716654-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. COBRANÇA SEGURO E DO REGISTRO DO CONTRATO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. TEMA 972. INAPLICABILIDADE. EXPRESSA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

2. Conforme decidido pelo STJ em seu tema 972: nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.1. Da análise do contrato assinado pelo autor, verifica-se que não há cláusula que vincule a concessão de financiamento à contratação de seguro. 2.2. É válida a contratação de seguro desde que o consumidor não seja obrigado à sua contratação para contrair financiamento, o que caracterizaria venda casada. Neste sentido, decisão da Segunda Turma Recursal: Acórdão 1229663).

3. De acordo com o Tema 958 do STJ, “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”. 3.2. O registro de contrato pode ser exigido, vez que remunera serviços prestados pelo Réu, cabendo devida comprovação de registro, de modo que a quantia cobrada poderia ser restituída apenas em caso de não prestação dos serviços ou onerosidade excessiva. 3.3. Consta no contrato de financiamento a cobrança de “Registro de Contrato-Órgão de Trânsito (CC, art. 1.361)” no valor de R$264,23, e o banco requerido comprovou a prestação do serviço em sua contestação.

4. Não assistindo razão ao recorrente quanto à cobrança indevida efetuada pelo banco, tampouco assiste a ele razão quanto ao dano pelo desvio produtivo, considerando que sua pretensão se fundamenta no fato de que “a parte hipossuficiente tem que desperdiçar seu tempo útil para solucionar problemas que foram causados pela parte Ré, que não demonstrou qualquer intenção na solução do problema, obrigando-o ao ingresso da presente ação”, de modo que ausente a responsabilidade do réu.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.